Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA COMPLETAR O DECÊNIO LEGAL REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CABÍVEL A CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo 3o JEFP, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para declarar o direito do autor à contagem do período compreendido entre 01.06.2018 a 17.07.2019 como efetivo serviço ativo, o qual deverá ser incluído no cálculo da licença especial, com a consequente aquisição do terceiro decênio do benefício, bem como condenar o réu a pagar a licença especial convertida em pecúnia, por ter completado 30 anos de serviço, no valor de R$ 50.825,76 (cinquenta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos). Alega que a legislação vigente não conferiu ao policial da reserva designado para o serviço ativo o direito de completar o decênio de serviço exigido para aquisição da licença especial. Contrarrazões apresentadas.
2. O autor, ora recorrido, implementou o terceiro decênio após prestação de serviço ativo transitório à PMDF.
3. O militar da reserva remunerada, designado para o serviço ativo, que completa o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF tem direito à licença especial prevista nos arts. 66 e 67 da Lei 7.289/84.
4. Infere-se do art. 9o do Decreto no 17.352/96 (que regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar) que “será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo Posto ou Graduação em atividade, exceto promoção”.
5. Assim, verificado que o autor implementou o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF após convocação para serviço ativo transitório, faz ele jus ao benefício da licença especial convertida em pecúnia.
6. Nesse sentido, cito precedente recente desta Turma: LUCIANO CAMPELO DOS SANTOS versus DISTRITO FEDERAL Acórdão 1303140, 07196316820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido (Distrito Federal) em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/952.